Tribunal: TJMT
Processo: 1035858-24.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035858-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), WILSON DONINI - CPF: 327.725.488-72 (AGRAVADO), GERALDINA ANTONIA DA SILVA DONINI - CPF: 019.022.498-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IRISNEIA DE MOURA - CPF: 020.867.571-07 (ADVOGADO), ODAIR JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 844.365.491-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para autorizar internação domiciliar em favor de beneficiário idoso, com quadro de saúde grave e necessidade de cuidados multidisciplinares.A agravante sustenta ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela, exclusão contratual da cobertura e inexistência de critérios técnicos para o serviço de home care.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para o deferimento da internação domiciliar; e (ii) saber se a operadora de plano de saúde pode negar cobertura ao tratamento domiciliar, diante da indicação médica e da cláusula contratual restritiva.

III. Razões de decidir

A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os relatórios médicos atestam a necessidade de continuidade do tratamento em regime domiciliar com suporte multiprofissional, diante da condição clínica grave do paciente. A cláusula contratual que exclui o tratamento domiciliar deve ser interpretada à luz do CDC, sendo nula se incompatível com a boa-fé, a equidade e o direito à saúde. Presentes os requisitos legais e diante da urgência do caso, justifica-se a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A operadora de plano de saúde deve autorizar e custear tratamento domiciliar indicado por profissional médico quando caracterizada urgência e necessidade multiprofissional. A cláusula contratual que exclui cobertura para internação domiciliar deve ser interpretada conforme o CDC, sendo nula quando comprometer a continuidade do tratamento e a preservação da saúde do beneficiário."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXII, 6º e 196; CPC, art. 300; CDC, arts. 6º,

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
RAI n. 1021245-38.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Unimed Norte Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico, em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Colíder, que nos autos da ação de obrigação de fazer movida por Wilson Donini, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que a ora agravante fornecesse tratamento domiciliar em regime de
Home Care
ao agravado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de imposição de medidas coercitivas.

Inconformada a agravante sustenta, em suma, que não estão presentes os requisitos legais (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) para a concessão da tutela antecipada, haja vista que o laudo médico apresentado seria genérico e não comprovaria a real necessidade de internação domiciliar integral.

Afirma que não há previsão contratual para custeio de internação domiciliar e que o paciente não preenche os critérios técnicos exigidos pela tabela NEAD. Argumenta que o contrato firmado exclui expressamente a cobertura de tratamento domiciliar, conforme a Lei n. 9.656/98, art. 10, inciso VI, § 4º, e a decisão liminar viola o equilíbrio contratual, afronta os princípios da mutualidade e onera indevidamente o plano.

Aponta que o agravado não atingiu a pontuação necessária na Tabela ABEMID, segundo avaliação técnica promovida pela operadora, a qual indicou complexidade média, insuficiente para justificar o fornecimento do serviço de enfermagem domiciliar.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de obstar a produção imediata dos efeitos da decisão agravada.

O pleito de tutela antecipada recursal foi in
deferido
(id. 322488891).

Comunicação entre instâncias. (id. 329433679).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 328911355).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Wilson Donini
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c dano moral contra
Unimed Norte Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico
, aduzindo que o autor é idoso e possui sérios problemas de saúde, sendo vítima de Acidente Vascular Cerebral com sequelas irreversíveis, portador de Alzheimer, diabetes mellitus e hipertensão arterial, encontrando-se acamado e totalmente dependente de cuidados contínuos.

Narra que diante da gravidade do quadro clínico, foi prescrito tratamento domiciliar em regime de home care, com atendimento contínuo de equipe multiprofissional (médico, técnico de enfermagem 24h, nutricionista, fisioterapia, entre outros), a fim de assegurar a manutenção da saúde e da dignidade do requerente. Expõe que a ré negou a cobertura.

A douta magistrada
a
deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que a ora agravante fornecesse tratamento domiciliar em regime de
Home Care
ao agravado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de imposição de medidas coercitivas.

Inconformada a agravante sustenta, em suma, que não estão presentes os requisitos legais (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) para a concessão da tutela antecipada, haja vista que o laudo médico apresentado seria genérico e não comprovaria a real necessidade de internação domiciliar integral.

Afirma que não há previsão contratual para custeio de internação domiciliar e que o paciente não preenche os critérios técnicos exigidos pela tabela NEAD. Argumenta que o contrato firmado exclui expressamente a cobertura de tratamento domiciliar, conforme a Lei n. 9.656/98, art. 10, inciso VI, § 4º, e a decisão liminar viola o equilíbrio contratual, afronta os princípios da mutualidade e onera indevidamente o plano.

Aponta que o agravado não atingiu a pontuação necessária na Tabela ABEMID, segundo avaliação técnica promovida pela operadora, a qual indicou complexidade média, insuficiente para justificar o fornecimento do serviço de enfermagem domiciliar.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de obstar a produção imediata dos efeitos da decisão agravada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, a probabilidade do direito da parte autora e o perigo de dano estão alicerçados nos documentos trazidos quando do ajuizamento do feito, demonstrando, ao menos em sede de cognição sumária, a existência da relação contratual entre as partes, e a necessidade do tratamento multidisciplinar do beneficiário, conforme indicado no relatório emitido pelo médico,
verbis
:

“
Orientações e Condutas: Mudança de decúbito a cada 2 horas para prevenção de úlceras por pressão e trombose venosa profunda. Aspirações periódicas conforme necessidade, mantendo via aérea pérvia. Manutenção e higienização adequada da SNG, com controle rigoroso do posicionamento. Trocas regulares de fralda geriátrica, visando prevenir dermatite de contato. Monitorar função intestinal, observando episódios de constipação, diarreia ou sangramentos. Paciente idoso, acamado, com rigidez muscular severa e disfagia importante, mantendo estabilidade clínica e sinais vitais normais. Segue sob cuidados de enfermagem e equipe médica, aguardando procedimento de gastrostomia”
(id. 328911361).

Sendo assim, é cediço que a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Destarte, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que permite que a atividade seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Na espécie, não se pode negar a necessidade e urgência dos citados tratamentos, visto que tal conduta, além de se mostrar desumana, poderia ocasionar complicações na saúde da agravada.

Destarte, o juízo monocrático bem observou os requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade premente do tratamento, face ao estado gravíssimo da paciente.

Nesse passo, colaciono parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“
No caso dos autos, verifica-se que, em
resposta ao autor, na esfera administrativa, o plano de saúde indeferiu o pedido, sob a alegação de que o contrato não prevê cobertura obrigatória do serviço solicitado (Id n.208905581).

Não obstante, entende-se que estão presentes os requisitos necessários à concessão da medida pretendida, quais sejam, o fumus boni iuris, evidenciado pelos documentos acostados à exordial, sobretudo o
laudo médico
de
Id n.

208906602
, que demonstra a
necessidade de o autor receber o acompanhamento Home Care o mais breve possível, por conta da doença grave que o acomete
, e, o periculum in mora, visto que, em
não sendo oferecidos os devidos cuidados de terceiros, o estado de saúde do paciente poderá agravar significativamente, sem eficácia do tratamento específico e gerando mais sequelas,
o que lhe causa, por óbvio, perigo de dano.

Destaca-se que a internação domiciliar (Home Care) é medida urgente e imprescindível, neste momento, no intuito de

reduzir o agravamento da doença da parte autora, e considerando que o idoso não possui “resposta verbal e nem motora”, restando demonstrado, portanto, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
(id.209070945 – autos de origem, negritei).

Por conseguinte, considerando a aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde, resta evidenciada a proteção concedida pela norma, ao consumidor adquirente. Posto isso, vem a calhar o teor dos artigos 47 e 51, inciso IV,
ipsis litteris
:

“Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.

(...)

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - Estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

Assim, a negativa do tratamento multidisciplinar não subsiste na espécie, ainda mais quando evidenciada a necessidade pelo profissional médico.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – AFRONTA AO REGRAMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DO CDC – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA
– REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Todo e qualquer plano ou seguro de saúde estão submetidos às disposições do código de defesa do consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos.

Se há recomendação médica no sentido da imprescindibilidade de cuidados especiais e de pessoal qualificado para o melhor tratamento das patologias acometidas pelo autor, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, que tutelam direito à vida e à saúde (CF, art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput), a tutela de urgência deve ser deferida
.
”
(RAI n. 1008625-57.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.09.2022 - grifei e negritei).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR - NECESSIDADE – PACIENTE COM GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE – SERVIÇO RECOMENDADO POR PROFISSIONAL MÉDICO
– REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - É possível concluir que a falta do tratamento prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde do agravado, o que revela a pertinência da decisão agravada, que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a autorizar, custear e providenciar o serviço de home care
.”
(RAI n. 1012108-95.2022.8.11.0000, 4ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.08.2022 - grifei e negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
PLANO DE SAÚDE
– “
HOME CARE
” – PACIENTE SEQUELADO POR TRAUMATISMO CRÂNIO ENCEFÁLICO E LESÃO MEDULAR –
NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR
, INCLUSIVE COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS/DIA -
NEGATIVA DE COBERTURA
– RECOMENDAÇÃO MÉDICA – URGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

No caso, sendo necessária a realização da internação domiciliar (“home care”), com a disponibilização de equipe multidisciplinar, incluindo profissional de enfermagem 24 horas por dia, dada a debilidade permanente do paciente, acometido de traumatismo crânio encefálico e lesão medular, com sequelas irreversíveis, que requer o atendimento de equipe multidisciplinar, segundo recomendação médica, deve o plano de saúde proceder a disponibilização do profissional e demais, sobretudo por se tratar de medida necessária a manutenção da vida do paciente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando assim presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela.

Recurso desprovido.”
(RAI n. 1021245-38.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 09.02.2022 - negritei)

Com efeito, ressalto que o art. 84, §3º, do CDC, consagra a possibilidade do julgador, verificando a relevância do fundamento da demanda e o justificado receio de ineficácia da sentença, conceder liminarmente a tutela pretendida pela parte autora.

No caso, deve-se atentar pela relevância do bem maior envolvido, nomeadamente o direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos artigos 5º e 6º da Constituição Federal.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pela magistrada, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Assim, deve ser mantida a decisão recorrida, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo possível excluir a assistência requerida, sob pena de submeter o beneficiário a situação de risco desnecessária, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025